Tribunal: TJSP
Processo: 2234813-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. Decisão do STJ no REsp 1.850.512 e outros (Tema 1076), com caráter vinculante (CPC, art. 927, III), fixando-se a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. Decisão do STJ no REsp 1.850.512 e outros (Tema 1076), com caráter vinculante (CPC, art. 927, III), fixando-se a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória a observância da regra geral do CPC/15, com as alterações da Lei 14.365/22. Fixação da verba honorária no percentual mínimo (art. 85, §§ 2o e 3o), observada a progressividade (art. 85, § 5o).
Recurso provido.